Tribunal: TJES
Processo: 5006877-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006877-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. PAGAMENTO MEDIANTE RPV. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1) Nos termos da jurisprudência do STJ, excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado.

2) O permissivo concedido pelo Juízo
a quo
ao admitir os documentos acostados, tem o claro objetivo de evitar o enriquecimento sem causa e de preservar o erário municipal, propósito indispensável, pois o contrário não pode dar ensejo a decisão judicial, especialmente quando ponderada a considerável diferença de valores apontada.

3) TEMA 873 - Compatibilidade da
execução
individual de sentença condenatória genérica proferida em ação
coletiva
com o art. 100, §8º, da Constituição Federal. Ausência de impedimento a que a execução se dê de forma individualizada, por meio de RPV, nos casos em que os valores assim comportarem.

4) A admissão de documentos revela não findado o julgamento da impugnação, a significar a revogação, ainda que tácita, da condenação do Município em honorários advocatícios, tema que necessariamente deverá ser objeto de nova manifestação pelo Juízo monocrático quando do julgamento definitivo da impugnação, pois a definição da sucumbência e consequentemente dos valores dos honorários, dependem, necessariamente, do resultado da impugnação.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006877-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDSAÚDE/ES)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDSAÚDE/ES)
em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido face ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
negou a expedição de RPV em favor dos substituídos, tornou sem efeito decisão que havia homologado os cálculos dos valores devidos, aceitando documentação tardiamente acostada pelo Município, além de fixar honorários sucumbenciais no mínimo legal.

Em suas razões recursais sustenta o Sindicato Recorrente, em síntese, que (i) o Município de Vitória ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu um débito de R$ 2.570.642,68, devendo a execução seguir pelo valor incontroverso; (ii) o Município tinha o ônus de juntar toda a documentação probante ao tempo de sua impugnação, não lhe sendo dado fazê-lo após a homologação dos cálculos, em embargos de declaração, porquanto já precluído seu direito; (iii) a determinação de que o pagamento dos valores devidos aos substituídos seja feito por precatórios e não por RPV, viola entendimento pacífico do STF; (iv) necessidade de reforma do capítulo da decisão recorrida que fixou honorários em desfavor do Município de Vitória no mínimo legal.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo-ativo, sendo deferidos, em parte, os pedidos liminares recursais.

Em contrarrazões, pugna o Agravado pela manutenção da decisão recorrida.

O caso gravita entorno de cumprimento de sentença inaugurado pelo Sindicato Agravante, após condenação do Município de Vitória ao pagamento de diferença salariais relativas ao piso nacional devidas aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.

O Município apresentou sua impugnação arguindo não terem sido contabilizados nos cálculos do Sindicato as faltas dos servidores e pagamentos parciais de diferenças salarias já realizados.

Contudo, por não ter a Municipalidade produzido nenhuma espécie de prova de seu aduzido, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação, homologando os cálculos vertidos pelo ora Agravante, ao mesmo tempo em que negou a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor – para os substituídos pelo Sindicato na ação coletiva que originara o título, dizendo devidos os valores por meio de precatório, e ainda, fixou honorários advocatícios no percentis mínimos previstos no escalonamento do §3º, do art. 85, do CPC.

Contudo, em sede de embargos de declaração, o Juízo tornou sem efeito decisão que havia homologado os cálculos dos valores devidos, aceitando documentação acostada pelo Município nos acladores, mantendo, a negativa a expedição de RPV em favor dos substituídos.

Pois bem.

Sobre o ponto da decisão recorrida que tornou sem efeito a decisão que havia homologado os cálculos dos valores devidos, aceitando documentação tardiamente acostada pelo Município, entendo que a preclusão em casos tais não possui um caráter absoluto.

De fato, não acostou a Municipalidade a documentação probante de seu alega no tempo devido, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, o fazendo apenas em embargos declaratórios da decisão que rejeitou sua impugnação.

Todavia, o STJ mitiga a regra dos artigos 434 e 435, do CPC, quando ausente a má-fé, caso que me parece ser os dos autos, e quando preservado o contraditório, com o fez o Juízo
a quo
.

Não raro manifesta-se a Corte no sentido de que
“
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que não obstado o direito ao contraditório e inexistente má-fé.
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.737/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ.

(...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.

(...)

9. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Ademais, o permissivo concedido pelo Juízo
a quo
parece-me ter o claro objetivo de se evitar o enriquecimento sem causa e de preservar o erário municipal, propósito indispensável, pois o contrário não pode dar ensejo a decisão judicial, especialmente quando ponderada a considerável diferença de valores apontada.

Não vejo, então, razão a dissentir, do Juízo
a quo
neste ponto.

Seguindo, é imperioso observar, tal qual aduz o Agravante em suas razões, que no documento de ID 12510390 dos autos de origem, o Município de Vitória, de fato, deixou
incontroverso
a existência de um débito de R$ 2.570.642,68 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Neste termos, à luz do §4º, do artigo 535, do CPC, deve o cumprimento seguir segundo o valor tido como incontroverso.

Vejamos:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

Firmada essa premissa, está a me parecer, que a imposição de submissão dos valores devidos ao regime de precatório, em detrimento do cumprimento por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor -, o que, em tese, seria a grande parte dos casos dos substituídos, senão todos, está a ofender a jurisprudência da Suprema Corte sobre o tema.

Segundo o STF, “
O fracionamento da execução coletiva, com expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para os valores não excedentes a 40 salários-mínimos, não viola o artigo 100, § 8º, da Constituição, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 568.645-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/2014.
” (ARE 789180 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2017 PUBLIC 27-03-2017)

Referido julgado, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.

SINDICATO
. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV.
INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 789180 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2017 PUBLIC 27-03-2017)

Atento que o aludido precedente tem por base precedentes outros da Suprema Corte, inclusive em
recurso repetitivo
, além de estar a envolver caso muito próximo ao dos autos, com a execução de ação coletiva proposta por sindicato.

Segue trecho do julgado, eis que elucidativo:

“
Com efeito, conforme afirmado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
não viola o artigo 100, § 8º, da Constituição, a execução individualizada de sentença genérica proferida em ação coletiva, garantindo-se aos exequentes a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV
, para os créditos que não excedam 40 salários mínimos.
Nesse sentido, confira-se a ementa de acórdão proferido pelo Plenário Virtual, com reafirmação de jurisprudência, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 925.754-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 3/2/2016)

Ressalto que, no julgamento do RE 883.642-RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência, para assentar que
os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença
, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se a ementa do referido
leading case
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015)

Dessa forma, o requerimento de individualização da execução coletiva pelo sindicato se ajusta aos precedentes jurisprudenciais desta Corte, tal como afirmado na decisão ora agravada. Nesse sentido, em recursos em que uma das partes é também sindicato, confira-se:

(...)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148.
AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.”
(RE 860.965-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 1/6/2015)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO NESSE PONTO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 729.107- -RG/DF – DECISÕES IMPUGNADAS TORNADAS SEM EFEITO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B) – RECURSO DE AGRAVO, NO PONTO, PREJUDICADO.”
(RE 861.054-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/9/2015)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental .

É como voto.”

Por fim, é válido frisar, que no referido ARE 925.754-RG, a Suprema Corte firmou o Tema 873, nos seguintes termos:

TEMA 873 -
Compatibilidade da
execução
individual de sentença condenatória genérica proferida em ação
coletiva
com o art. 100, §8º, da Constituição Federal.

Assim, à luz do entendimento da Suprema Corte não haveria impedimento a que a execução se desse de forma individualizada, por meio de RPV, nos casos em que os valores assim comportarem, obviamente.

Por fim, quanto ao montante dos honorários advocatícios devidos em razão da rejeição da impugnação do Município, creio que tal realidade (rejeição da impugnação) restou alterada pela admissão dos documentos acostados pelo Município de Vitória, a revelar, em verdade, não ter se findado a análise da impugnação da Municipalidade.

Essa perspectiva decorre clara do comando vertido quando do julgamento dos embargos declaratórios, (ID 5366765) em que o Juízo a quo provê os aclaratórios para “
chamar o feito à ordem, tornando sem efeito a decisão embargada tão somente quanto à homologação dos valores devidos ao exequente, bem como ordenando a sua manifestação acerca dos documentos anexos aos aclaratórios, requerendo o que entender de direito
(...).”

Logo, imperiosa se faz a conclusão de que houve revogação, ainda que tácita, da condenação do Município em honorários advocatícios, tema que necessariamente deverá ser objeto de nova manifestação pelo Juízo monocrático quando do julgamento definitivo da impugnação, pois a definição da sucumbência e consequentemente dos valores dos honorários, dependem, necessariamente, do resultado da impugnação.

Assim,
conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
a
determinar a
(i)
continuidade da execução quanto ao valor incontrovertido pelo Município, bem como,
(ii)
a expedição de RPV para os
v
alores que assim
s
e enquadrarem,
e ainda, (iii) para reconhecer a necessidade de nova manifestação do Juízo
a quo
sobre os honorários sucumbenciais quando do julgamento definitivo da impugnação proposta pela Municipalidade, mantendo, no mais, a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.